Tribunal: TJES
Processo: 0004552-31.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Irregularidade no atendimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004552-31.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – FILA – TEMPO DE ESPERA DEMASIADO PELO PÚBLICO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – TAXA SELIC – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da jurisprudência deste Egrégio Sodalício, se, por um lado, o dano moral coletivo não está a atributos da pessoa humana e se configura
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.

2. Cotejando-se os documentos trazidos por ambas as partes, nota-se que a maior incidência de atrasos ocorre no início de cada mês, data em que muitas pessoas idosas recebem seus benefícios previdenciários.

3. É dever da instituição financeira montar um aparato que permita diminuir o tempo de permanência em fila de instituição financeira nestas datas cruciais, onde sabidamente existe um quantitativo maior de pessoas que se deslocam até as instituições financeiras por diversas finalidades.

4. O conjunto probatório delineado nos autos se mostra assaz a apontar lesão aos direitos fundamentais da coletividade local, atraindo-se o dano moral coletivo indenizável (art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor).

5. Aplica-se a taxa SELIC como índice de atualização da condenação relativa aos danos morais, tendo em vista que engloba juros e correção. Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença de fls. 327/333, integralizada às fls. 362/362-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da presente “ação civil pública”, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais.

Nas razões recursais às fls. 366/379-verso, requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sustentando pelo (i) regular cumprimento das normas legais aplicáveis à espécie pela instituição bancária e; (ii) dano moral coletivo não configurado. Subsidiariamente, mantendo-se a condenação em desfavor do Apelante, requer-se a alteração dos consectários legais, a fim de que seja aplicada a taxa Selic.

Contrarrazões às fls. 384/386-verso, pelas quais rechaça o Apelado as teses recursais e, por conseguinte, pugna pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 7100563), pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004552-31.2019.8.08.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença de fls. 327/333, integralizada às fls. 362/362-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da presente “ação civil pública”, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais.

Nas razões recursais às fls. 366/379-verso, requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sustentando pelo (i) regular cumprimento das normas legais aplicáveis à espécie pela instituição bancária e; (ii) dano moral coletivo não configurado. Subsidiariamente, mantendo-se a condenação em desfavor do Apelante, requer-se a alteração dos consectários legais, a fim de que seja aplicada a taxa Selic.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se é devida, ou não, a condenação do Banco Bradesco S/A, ora Apelante, em danos morais coletivos, em decorrência de falha no serviço de atendimento bancário.

Infere-se do relato exordial (fls. 02/09), acompanhado de documentação comprobatória (fls. 10/229), ter sido apurado pelo Órgão Ministerial irregularidades no serviço prestado pela instituição bancária, ora Apelante, dentre as quais, destaca-se a escassez de funcionários na agência localizada no Município de Nova Venécia, bem como a demora demasiada no atendimento ao público, superando-se o tempo máximo de espera, previsto nas legislações estadual e municipal, em detrimento dos direitos a que fazem
jus
os consumidores.

Diante de tal panorama, o Ministério Público Estadual moveu a presente “ação civil pública” pretendendo, liminarmente, a promoção de medidas a suprir o
déficit
de profissionais na instituição bancária em questão,
“readequando o serviço e diminuindo o tempo de fila”
, além de reparação extrapatrimonial em caráter coletivo, pelos prejuízos suportados pelos consumidores locais.

O MMº. Juízo
a quo
, por seu turno, após deflagrada a instrução processual, enquanto destinatário da prova (art. 371, do CPC), acolhera o pedido autoral, consignando que, no caso concreto, o ilícito imputado ao Apelante teve o condão de provocar ofensa aos direitos da coletividade, ensejando, portanto, o dano moral coletivo.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada na r. sentença hostilizada:

“(...)
Farta prova documental colacionada com a inicial comprova os atrasos no atendimento da agência demandada como já mencionado neste provimento jurisdicional
. Na peça defensiva a requerida impugna as alegações ao argumento de que o banco realiza todos os esforços possíveis para cumprimento das exigências legais, informando que a agência possui um quadro de funcionários considerável.

(...)

Cotejando documentos trazidos por ambas as partes, nota-se que a maior incidência de atrasos ocorre no início de cada mês, data em que muitas pessoas idosas recebem seus benefícios previdenciários
.

É dever da instituição financeira montar um aparato que permita diminuir o tempo de permanência em fila de instituição financeira nestas datas cruciais, onde sabidamente existe um número maior de pessoas que se deslocam até as instituições financeiras por diversas finalidades.

Não é possível ainda por parte da empresa demandada alegar a inviabilidade financeira
. É certo a empresa em questão se encontra situada em um regime concorrencial, competindo atualmente inclusive com bancos virtuais e, para continuar sendo competitiva, deve realizar uma reengenharia no seu quadro de funcionários.

Todavia,
não é menos verdade que no ano de 2019 a aludida instituição teve UM LUCRO LÍQUIDO SUPERIOR A DEZESSEIS BILHÕES DE REAIS
, lucro este obtido com as operações contraídas com seus clientes e correntistas.

Uma vez reconhecida a constitucionalidade das leis locais que estabelecem tempo de fila, o demandado poderia se escusar de cumprir seu mister se provasse a impossibilidade fática e financeira de atender a demanda, aplicando-se neste ponto a teoria da reserva do impossível, oriunda do Direito Público.

Em momento algum o demandado tentou comprovar que o aumento de fluxo de clientes do começo do mês impossibilitava o atendimento destes nos termos da legislação, não comprovando qualquer circunstância financeira limitadora. Apesar da teoria da reserva do possível ser aplicada no direito público e a Empresa demandada, ser pessoa jurídica de direito privado, entendo que a lógica é a mesma e plenamente aplicável ao caso em tela. Sobre o assunto, colaciono ementa de julgado do STJ:

(...)

No caso concreto,
parcela considerável dos correntistas ficavam de maneira demasiada em fila, quando a demandada deveria ter utilizado meios para amenizar a demora, tais como aumento de caixas eletrônicos com o auxílio de estagiários, fato que não geraria grande impacto financeiro na atividade-fim da instituição
.

(...)

Verifico que
o desrespeito ao tempo de fila ofende legislação municipal e estadual sobre o tema, com nítida ofensa ao direito da coletividade a merecer reparação pelos danos.
Na fixação dos danos morais coletivos, matérias amplamente aceita no STJ, cabe ao Magistrado verificar a potencialidade da medida, a capacidade econômica dos demandados, devendo seu arbitramento também não obstar a atividade empresarial, pois este não é objetivo da demanda.

Logo, entendo
aplico a condenação em danos morais coletivos no patamar de vinte e cinco mil reais
, visto que apesar da demora no atendimento não restou comprovado nenhum dano maior a população,
possuindo a condenação efeito pedagógico
.

(...).” (Grifei).

Acerca da matéria em testilha, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício é firme no sentido de que
“se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro,
somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.962.771/SP e AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004071-68.2019.8.08.0038, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2023). (Grifei).

Na espécie, verifica-se que o conjunto probatório delineado nos autos se mostra assaz a apontar lesão aos direitos fundamentais da coletividade local, atraindo-se o dano moral coletivo indenizável, à exegese do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitua:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI -
a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e
morais
, individuais,
coletivos
e difusos;”

Com efeito, afigura-se escorreita a sentença que reconheceu o dano moral coletivo,
in casu.

No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais coletivos, deve-se observar o contexto fático probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade sendo que, no caso em apreço, a meu sentir, o
quantum
fixado na sentença, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), revelou-se adequado diante das peculiaridades que abriga o feito, devendo ser mantido.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça versando sobre caso análogo ao dos autos,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. MÉRITO.
ATRASO EM ATENDIMENTO BANCÁRIO
.
FILA
.
DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL.

1.1.1.
O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos.
Precedente do STJ. 1.1.2. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. 2.1.1.
Cotejando documentos trazidos por ambas as partes, nota-se que a maior incidência de atrasos ocorre no início de cada mês, data em que muitas pessoas idosas recebem seus benefícios previdenciários
. 2.1.2.
É dever da instituição financeira montar um aparato que permita diminuir o tempo de permanência em fila de instituição financeira nestas datas cruciais, onde sabidamente existe um n
ú
mero maior de pessoas que se deslocam até as instituições financeiras por diversas finalidades.

2.1.3. O dever de indenizar, por força dos atrasos identificados é, portanto, evidente, o que gera, por conseguinte, a violação ao art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a parte recorrida ser condenada a pagar danos morais coletivos.

2.1.4. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais coletivos, segundo o STJ,
“
compete à Corte a quo a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade
”
e, no caso, o valor arbitrado pela sentença revelou-se adequado a situação vertente, devendo, por isso, ser mantido.

3. Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido
para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito,
desprovido
.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0003227-89.2017.8.08.0038, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2023). (Grifei).

Noutro giro, quanto ao índice a ser aplicado sobre a condenação relativa aos danos morais coletivos,
“esta Primeira Câmara Cível e o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido de forma reiterada acerca dos juros de mora utilizar a taxa SELIC, não podendo ser cumulados com correção monetária, sob pena de bis in idem, tendo em vista que já engloba juros e correção.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, nº 5004454-71.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023).

Destarte, merece reforma a sentença a fim de que seja fixada a taxa Selic como índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor referente a condenação por danos morais coletivos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando-se a sentença apenas para fixar a Taxa SELIC, como índice de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume os demais termos ali delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 16/07/2024.

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.